Tribunal: TJBA
Processo: 0500536-91.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500536-91.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

APELADO: RAILSON NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO SEGURADO.
Tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado, conforme disposto no art. 47 do CDC.

A distinção entre invalidez decorrente de acidente ou doença não exclui automaticamente o direito à indenização quando a apólice expressamente prevê cobertura para "invalidez por doença funcional".

Normas regulamentares supervenientes, como a Circular SUSEP nº 302/2005, não podem retroagir para alterar contratos já firmados, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

A invalidez funcional caracteriza-se pela impossibilidade de exercer atividades laborativas e do cotidiano de forma plena, não se exigindo necessariamente a perda total da existência independente quando a apólice não estabelece tal limitação.

Comprovada por perícia médica a incapacidade funcional do segurado decorrente de patologias na coluna cervical e hérnia de disco, é devida a indenização securitária prevista no contrato.

Ausência de prova de má-fé do segurado ou omissão dolosa de informações relevantes na contratação do seguro.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500536-91.2018.8.05.0103 em que é Apelante METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e Apelado RAILSON NASCIMENTO SILVA E OUTRO.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo.

Salvador, .